Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709509-60.2019.8.07.0006 RECORRENTE: TONIA MARIA PEDROSA ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. ANALOGIA AO FGTS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia cinge-se à má gestão da entidade bancária na administração de recursos provenientes do programa PASEP e não aplicação dos rendimentos devidos o que resultou em disponibilização de valores para saque aquém daqueles que seriam devidos, não havendo questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, tampou quanto a eventuais desfalques nos depósitos. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao fundo PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil, nos casos em que não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do fundo PASEP para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. Em se tratando de demanda a qual se questiona a aplicação indevida dos índices de juros e correção monetária aos valores depositados pela União a título de PASEP e não a ausência de depósito destes ou ainda de eleição do índice pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária, o Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, como depositário das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de a correção monetária do saldo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP dever obedecer o mesmo tratamento conferido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, porquanto “a primeira contribuição é servil ao favorecido com o fito de levantá-lo em situações excepcionais, bem como instituído com a mesma ratio essendi”. 5. A prescrição para cobrança de valores relativos ao FGTS é quinquenal, em razão da previsão expressa do artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal de 1988, bem como por ter o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do Recurso Extraordinário n. 522.897, declarado a inconstitucionalidade dos artigos 23, parágrafo 5o, da Lei n. 8.036/1990 e 55 do Decreto n. 99.684/1990, os quais previam a prescrição trintenária. 6. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes. 7. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 8. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte autora enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 9. Preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a legitimidade do banco recorrido para responder civilmente à demanda. Em adição, aduz que o banco prestou uma má administração na gestão das verbas do PASEP, pois deixou de aplicar a correção monetária que considera devida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJTO para ilustrar a divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009